Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750390-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PONTOCENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa junto a sistemas conveniados para localização de bens da parte agravada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator